Tribunal: TJES
Processo: 5004951-46.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004951-46.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DENAIR MOREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PARTE AUTORA IDOSA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS INDEVIDOS. NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE CREDITADOS À CONSUMIDORA EM RAZÃO DOS CONTRATOS ANULADOS (ART. 182 E 884 DO CC). INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, VEDADA CUMULAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5004951-46.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
DENAIR MOREIRA DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS CONTRATAÇÕES. PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE. CONTRATOS FÍSICOS COM ASSINATURAS IDÊNTICAS AO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. CONTRATO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E RASTREAMENTO TÉCNICO. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O DOMICÍLIO DA AUTORA E USO DO MESMO DISPOSITIVO MÓVEL EM TODAS AS ETAPAS. EFETIVO CRÉDITO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Réu contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado e determinou a restituição simples dos valores, sob o fundamento de vulnerabilidade da consumidora idosa e insuficiência de provas da vontade.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, assiste razão ao Recorrente.

A sentença de piso fundou-se na premissa de que a autora, por ser idosa, não teria compreendido a contratação e de que a "
selfie
" seria prova frágil. Contudo, a análise aprofundada do conjunto probatório recursal revela um cenário fático diverso, onde a materialidade da contratação é inequívoca.

1. Dos Contratos Físicos (338043666-1 e 338043835-2)

Os contratos firmados em 07/08/2020 foram formalizados fisicamente. O cotejo visual entre as assinaturas lançadas nas Cédulas de Crédito Bancário

e a assinatura constante no documento de identidade da autora (RG expedido em 2009)
revela semelhança notória, não havendo indícios grosseiros de falsificação que justifiquem a anulação sumária sem prova pericial (incabível nesta sede, mas desnecessária dada a prova do repasse financeiro).

2. Do Contrato Digital e da Prova Técnica de Autoria (346747112-8)

Quanto ao contrato firmado em 23/04/2021, a instituição financeira apresentou "Dossiê de Contratação"
contendo elementos técnicos que afastam a tese de fraude ou de contratação por terceiros desconhecidos. Aprofundando a análise dos
logs
sistêmicos apresentados, verifica-se:

Consistência de Hardware:
Todas as etapas da contratação (do aceite dos termos à captura da biometria) foram realizadas através de um
único dispositivo móvel
, identificado pelo ID
59c90711b5c797072f6611a60d97942c

. Não houve troca de aparelho ou acesso remoto suspeito.

Geolocalização:
As coordenadas de GPS registradas no momento da assinatura (-20.8611191, -41.1009028)

remetem ao município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, exatamente o local de residência declarado pela autora na inicial.

Biometria Facial:
A captura da imagem da autora (
selfie
) ratifica sua presença física diante do dispositivo móvel controlado por ela mesma, no conforto de seu domicílio.

Tais elementos técnicos, conjugados, derrubam a tese de que a autora não sabia o que estava fazendo ou de que foi vítima de golpe praticado por terceiros distantes.

3. Do Proveito Econômico (Vedação ao Enriquecimento Sem Causa)

Sobrepondo-se à discussão formal, há a prova material do proveito econômico. O Recorrente comprovou a transferência eletrônica (TED) dos valores contratados diretamente para a conta da autora na Caixa Econômica Federal (Ag. 0171, Conta 000042366-0)
.

R$ 1.026,95 creditados em 07/08/2020;

R$ 463,13 creditados em 07/08/2020;

R$ 734,77 creditados em 27/04/2021.

Não há nos autos prova de devolução desses valores. A parte autora utilizou-se do capital disponibilizado pelo Banco e, anos depois, busca o Judiciário para anular a dívida e receber em dobro as parcelas pagas, retendo o principal. Tal conduta viola a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Se a autora recebeu o dinheiro e gastou, a contratação existiu e produziu efeitos. Anular o negócio jurídico por suposta "falha no dever de informação" quando o benefício financeiro foi auferido integralmente seria premiar a torpeza.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a validade das contratações e a regularidade dos descontos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)